Tribunal: TJDFT
Processo: 0019243-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Diante da comunicação de renúncia ao mandato e substabelecimento, sem reserva de poderes, referente à cessionária REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (petição de ID 18267659), promova-se o cadastramento dos novos advogados substabelecidos, nos termos do ID 18267661. Indefiro o pedido de reserva dos honorários, vez que tal medida deveria ser formulada ao Juízo de origem, nos termos do art. 23 do EOAB. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto